Tribunal: STF
Processo: RHC 64869
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'- CISAO PROCESSUAL - RECURSO CONTRA A
PRONUNCIA. O ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AUTORIZA O
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO, REPUTADO CONVENIENTE PELO JUIZ.
O RECURSO CONTRA A DECISÃO DE PRONUNCIA E O RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTIGO 581, IV).
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.